Tribunal: CARF
Processo: 10640.001895/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001895/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 173.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Em que pesem os argumentos da recorrente no sentido, não houve falha na
identificação do sujeito passivo, posto que já foi fixado em processo
administrativo transitado em julgado, relativo ao ato cancelatório do benefício
fiscal, que entidade faz parte da administração pública. Assim, a fiscalização a
classificou corretamente como entidade pública, não havendo que se falar em
nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste o cerceamento de direito de defesa alegado, na medida em que a
recorrente tomou conhecimento dos motivos de fato e de direito do
lançamento, bem como lhe foi adequadamente oportunizada a formulação de
argumentos de defesa.
AUXÍLIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR. SÚMULA CARF No 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001895/2009-64
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 388-419) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Considerando a aplicação do art. 173, I, do CTN, bem como que a
impugnante foi notificada apenas em 21/07/2009, o período de 12/2003 a
12/2004 já foi alcançado pela decadência;
b) Descabe o entendimento de que a entidade se trata de pessoa jurídica de
direito público porque: Se assim fosse, além de todos os seus contratos de
trabalho serem nulos (e não há que se falar em pagamento de contribuições
previdenciárias sobre contratos de trabalho nulos, nos termos da Súmula
363 do TST), todos os funcionários deveriam ingressar necessariamente
por concurso público, o que não é o caso;
c) Houve erro na inserção dos dados da impugnante no auto de infração, uma
vez que foi identificada como pessoa jurídica de direito público quando, na
verdade, se trata de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, tem-se a
nulidade do ato administrativo;
d) Apontam para a identificação da entidade como pessoa jurídica de direito
privado os seguintes pontos: A sua criação por meio de estatuto
devidamente arquivado; as disposições do referido documento no sentido
de que o seu órgão máximo é a Assembleia Geral, bem como que o
Presidente é eleito em Assembleia convocada para esse fim, podendo a
escolha recair sobre a pessoa do Prefeito ou qualquer outro associado com
direito a se candidatar ao cargo; o presidente não percebe qualquer
vencimento ou pró-labore; Falar que o Diretor-Presidente da AMAC é
sempre o Prefeito é fugir das questões fáticas e jurídicas descritas no seu
Estatuto; qualquer cidadão que seja sócio da entidade poderá ser seu
diretor presidente; o acesso ao quadro de funcionários era feito por
intermédio da análise cuidadosa da disponibilidade oferecida pelo mercado
de trabalho e, a partir de 2003, passou-se a utilizar mecanismo de processo
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

seletivo; Não há estágio probatório dos funcionários, seu regime jurídico é
o da CLT e todos tem direito ao FGTS; a contabilidade é comercial e não
pública; o registro da entidade junto à RFB é compatível com as
sociedades privadas de assistência social; a entidade não está adstrita aos
ditames da Lei Municipal no 8.710/95; a entidade formaliza convênios com
o Município de Juiz de Fora para propiciar o desenvolvimento de seus
objetivos sociais;
e) A fiscalização não tem competência para declarar a natureza jurídica da
instituição e, muito menos, de imputar-lhe obrigações com base nessa
decisão;
f) Descabe a inclusão na base de cálculo de contribuições previdenciárias dos
valores pagos aos empregados cursando ensino superior. Tratam-se de
verbas indenizatórias que não são contraprestação por serviços executados
e, apesar das afirmações da fiscalização, amoldam-se ao previsto no art.
28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212/91. Entende-se também que é aplicável o art.
458, § 2o, II, da CLT, tendo em vista o critério da especialidade; e
g) Também há nulidade decorrente das divergências entre as bases de cálculo
apontadas pela fiscalização e as informações constantes das folhas de
pagamento da impugnante.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 418 e 419.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 420);
ii) Portaria no 002/2009 da recorrente (fl. 421); e iii) Estatuto social da recorrente (fls. 421-438).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.027.567-5 (fls. 2-329) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Associação Municipal de Apoio Comunitário (CNPJ no 20.439.311/0001-69), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 12/2003 a 03/2005. A autuação alcançou o montante de
R$ 11.501,72 (onze mil quinhentos e um reais e setenta e dois centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 21/07/2009 (fl. 329).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 201-208):
1 - Contribuições, alíquotas aplicadas e período de apuração
1.1 O lançamento tributário constituído refere-se às contribuições destinadas a
Seguridade Social, a cargo dos segurados, não retidas pela empresa, apuradas nas
competências 12/2003 a 03/2005, incidentes sobre:
• as remunerações pagas aos segurados empregados, conforme previsto no artigo 20 da
Lei 8.212, de 24/07/1991, com alíquota variável de acordo com o total da remuneração
recebida.
[...]
3 - Fatos geradores e bases de cálculo apurados
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

3.1 O fato gerador da obrigação previdenciária é a prestação de serviços remunerados
pelos segurados empregados e contribuintes individuais.
3.2 — O período fiscalizado foi da competência 04/2003 a 03/2005, mas o período do
lançamento é da competência 12/2003 a 03/2005, tendo em vista as competências
04/2003 a 06/2003 já fazerem parte de outro lançamento em ação anterior, e as
competências 07/2003 a 11/2003 e 13/2003, devidas dentro do exercício de 2003, terem
sido atingidas pela decadência, conforme Súmula Vinculante n° 08/2008, do Supremo
Tribunal Federal-STF, publicada no Diário Oficial da União de 20/06/2008.
3.3 As bases de cálculo das contribuições são:
• valores pagos a alguns segurados empregados, a título de "salário educação",
constantes da rubrica 955, integrante da folha de pagamento, destinadas a ressarcimento
total ou parcial do pagamento de curso superior, de acordo com a alínea "t", § 9 1, do
artigo 28, da Lei 8212/91;
3.4 De acordo com o Procedimento Organizacional n° 00112003-DAF/GDHR (anexo a
este Relatório), a Associação instituiu o benefício de "Fundo de Incentivo à
Escolarização: Bolsa Qualificação", destinado a "FUNCIONÁRIOS DA AMAC,
regularmente matriculados em cursos dos níveis de Ensino Fundamental, Médio ou
Superior, (grifamos) desde que os cursos sejam correlatos com a área de atuação e de
interesse técnico-administrativo da instituição".
3.4.1 O benefício consiste em um percentual que varia de 60% (sessenta) a 20% (vinte)
do valor do curso pretendido, determinado em função da remuneração percebida pelo
funcionário. A tabela para a determinação do valor a ser concedido compõe o Anexo 1
do Procedimento acima citado.
3.4.2 O valor concedido é 'depositado, juntamente com o salário do mês, e consta no
contra-cheque sob o título "Salário-Educação-Artigo 458". Na Folha de Pagamento
mensal está caracterizado na rubrica "955".
3.4.3 O custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o
Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996, integra o salário de contribuição
para efeito de incidência de contribuição previdenciária. O valor não está alcançado pela
exclusão prevista na alínea "t", § 9 1, art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, pelo que se
enquadra como valor pago, devido ou creditado a "qualquer título", previsto no inciso I,
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, conforme será demonstrado abaixo:
Oportuno registrar que o inciso II, § 2 0, art. 458 da CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1o
de maio de 1943) incluído pela Lei no 10.243, de 19 de junho de 2001, estabeleceu que
não tem natureza salarial os valores relativos a educação como um todo. No entanto,
trata-se de norma relativa ao ramo do Direito do Trabalho, sem aplicação para efeito de
base de cálculo de contribuição previdenciária, esta fixada em legislação própria, no
caso, pela Lei n° 8.212, de 1991.
[...]
A educação básica é um dos dois componentes da educação escolar, sendo o outro a
educação superior. Está claro que quando o dispositivo da Lei n° 8.212191, especifica
objetivamente a primeira, promove a exclusão da segunda de seu campo de abrangência.
A Lei no 9.394196 disciplina a Educação Básica no Capítulo II, arts. 22 a 36, e a
Superior está disciplinada no Capítulo IV.
3.4.4 Após analisar a legislação que relacionamos no item anterior, solicitamos, através
de Termo de Intimação devidamente registrado, a listagem dos funcionários detentores
do benefício em questão, porém somente referente aos matriculados em curso superior,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

acompanhados dos valores recebidos individualmente. A empresa apresentou a relação
solicitada, que anexamos a este Relatório Fiscal.
3.4.5 O valor percebido, conforme relação enviada pela empresa, foi confirmado na
folha de pagamento analítica, por recibo individual, somado ao salário-base de cada um,
e as diferenças compõem o levantamento SED, identificado no Relatório de Fatos
Geradores, parte integrante do Auto de Infração.
3.4.6 — Os valores que compõem este lançamento são referentes apenas a diferença de
verba não considerada como base de cálculo pela empresa, não tendo sido efetuado
qualquer desconto dos segurados.
3.5 Os valores, apurados na forma dos itens anteriores, estão discriminados nos
levantamentos:
• "SED" - Salário Educação Verba 955 — englobando valores pagos a alguns segurados
empregados, por ressarcimento ou pagamento de curso superior, de acordo com o
Procedimento Organizacional no 001/2003-DAF/GDRH, anexo a este Relatório Fiscal.
3.5.1 O total do valor lançado a título de contribuição do segurado no levantamento
intitulado "SED", foi apurado somando-se todos os valores relativos - à rubrica 955 com
os valores considerados pela empresa como base de cálculo, deduzido o percentual já
efetuado e recolhido, constante da folha de pagamento, e confirmados, individualmente,
através da relação dos detentores do benefício em questão, apresentada pela própria
empresa.
3.5.2 Os valores acima referidos podem ser comprovados através dos dados constantes
nos resumos das folhas de pagamento, na relação acima citada e planilha de cálculo —
Verba 955 — Salário Educação, anexos a este Relatório.
3.6 Os levantamentos citados no item 15, compõem o Relatório de Lançamentos, parte
integrante deste Auto de Infração.
3.7 Foram utilizados os arquivos digitais disponibilizados pela empresa, cujos recibos
contendo o número do código de identificação dos mesmos, se encontram em anexo a
este Relatório.
4 — Informações sobre o cancelamento da isenção
4.1 A Associação Municipal de Apoio Comunitário-AMAC teve cancelada a isenção
das contribuições sociais, a que tinha direito, a partir da data de 01/10/1994, em função
do descumprimento dos incisos II e IV, do artigo 55 da Lei n° 8.212191. A perda da
isenção foi formalizada pelo Ato Cancelatório no 11.425.4100112002, emitido em
1010912002, 'e reiterada através do Acórdão 4a CAJ/CRPS no 04/00500/2002, cópias
anexas.
4.2 Os elementos e fatos que levaram à perda da isenção foram levantados em ação
fiscal, e cientificados à Associação através do Ofício da Gerência Executiva do INSS
em Juiz de Fora, n° 11.425.4102012002, cópia anexa.
4.3 Resumidamente, a entidade perdeu o direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias por não atendimento, cumulativamente, de todos os
incisos do art. 55, da Lei 8212191. Embora sem fins lucrativos, reconhecida como
entidade beneficente de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, trata-se de pessoa jurídica de direito
público, não sendo atingida pelo benefício da isenção de contribuições previdenciárias.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos da
contribuinte, atas de suas assembleias e portarias (fls. 19-74); ii) Documentos pessoais (fl. 75 e
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

77); iii) Nota fiscal de conta de energia elétrica (fls. 76 e 78); iv) Termo de início da ação fiscal,
demais intimações à contribuinte e seus anexo (fls. 79-200); v) Recibos de entrega de arquivos
digitais (fls. 210 e 211); vi) Documentos contábeis da contribuinte (fls. 212-244); vii)
Documentos internos da contribuinte e relativos à ajuda de custo paga aos segurados (fls. 245-
296); viii) Planilha verba 955 - Salário educação (fls. 297-310); ix) Ato cancelatório de isenção
de contribuições sociais (fl. 311); x) Ofício no 11.425.4/020/2002 (fls. 312-318) e Ofício no
11.425.2/106/2003 (fl. 319); e xi) Decisão da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social (fls. 320-322).
O contribuinte apresentou impugnação em 20/08/2009 (fls. 330-354) alegando
que:
a) Considerando a aplicação do art. 173, I, do CTN, bem como que a
impugnante foi notificada apenas em 21/07/2009, o período de 12/2003 a
12/2004 já foi alcançado pela decadência;
b) Houve erro na inserção dos dados da impugnante no auto de infração, uma
vez que foi identificada como pessoa jurídica de direito público quando, na
verdade, se trata de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, tem-se a
nulidade do ato administrativo;
c) Apontam para a identificação da entidade como pessoa jurídica de direito
privado os seguintes pontos: A sua criação por meio de estatuto
devidamente arquivado; as disposições do referido documento no sentido
de que o seu órgão máximo é a Assembleia Geral, bem como que o
Presidente é eleito em Assembleia convocada para esse fim, podendo a
escolha recair sobre a pessoa do Prefeito ou qualquer outro associado com
direito a se candidatar ao cargo; o presidente não percebe qualquer
vencimento ou pró-labore; Falar que o Diretor-Presidente da AMAC é
sempre o Prefeito é fugir das questões fáticas e jurídicas descritas no seu
Estatuto; qualquer cidadão que seja sócio da entidade poderá ser seu
diretor presidente; o acesso ao quadro de funcionários era feito por
intermédio da análise cuidadosa da disponibilidade oferecida pelo mercado
de trabalho e, a partir de 2003, passou-se a utilizar mecanismo de processo
seletivo; Não há estágio probatório dos funcionários, seu regime jurídico é
o da CLT e todos tem direito ao FGTS; a contabilidade é comercial e não
pública; o registro da entidade junto à RFB é compatível com as
sociedades privadas de assistência social; a entidade não está adstrita aos
ditames da Lei Municipal no 8.710/95; a entidade formaliza convênios com
o Município de Juiz de Fora para propiciar o desenvolvimento de seus
objetivos sociais;
d) Também há nulidade decorrente das divergências entre as bases de cálculo
apontadas pela fiscalização e as informações constantes das folhas de
pagamento da impugnante;
e) Descabe a inclusão na base de cálculo de contribuições previdenciárias dos
valores pagos aos empregados cursando ensino superior. Tratam-se de
verbas indenizatórias que não são contraprestação por serviços executados
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

e, apesar das afirmações da fiscalização, amoldam-se ao previsto no art.
28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212/91. Entende-se também que é aplicável o art.
458, § 2o, II, da CLT, tendo em vista o critério da especialidade.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 353 e 354.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i)Procuração (fl.
355); ii) Documentos pessoais (fl. 356); iii) Portaria 002/2009 (fls. 357-358); iv) Estatuto social
da impugnante e atas de suas assembleias (fls. 359-375).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-26.702, de 21 de outubro de 2009 (fls. 378-384), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 / 12/2003 a 31 /03/2005
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos.
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESCRIÇÃO DO FATO E DA
CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Auto de Infração lavrado com a correta identificação do
sujeito passivo e com a descrição clara e precisa do fato gerador e da contribuição
apurada.
NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. IRRELEVÂNCIA.
Não é relevante, para fins de cumprimento das obrigações previdenciárias, a natureza
jurídica da entidade, uma vez que tanto a pessoa jurídica de direito público quanto a de
direito privado são consideradas empresa ou a ela equiparada, pelo art. 15 da Lei n°
8.212, de 1991.
CONTRATOS NULOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Ainda que eventualmente nulos os contratos de trabalho firmados pela entidade, são
devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores.
AUXÍLIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O custo relativo à educação superior de que tratam os artigos 43 a 57 da Lei n° 9.394,
de 1996, integra o salário-de-contribuição para efeito de incidência de contribuição
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

A intimação do Acórdão se deu em 18 de novembro de 2009 (fl. 387), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 15 de dezembro de 2009 (fls. 388-419). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Importante aqui salientar que a recorrente levanta nulidade tendo em vista suposto
erro na caracterização do sujeito passivo, mas não desenvolve argumentos referentes ao
preenchimento de requisitos para a fruição da imunidade do art. 195, § 7o, da CF.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência.
Assevera a recorrente que o período de 12/2003 a 12/2004 já foi atingido pela
decadência, tendo em vista aplicação do art. 173, I, do CTN e que foi notificada da constituição
do crédito apenas em 21/07/2009.
Sobre este ponto, assim se manifestou a DRJ:
Ao contrário do que afirma a impugnante. não houve a alegada decadência do direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente ao período de 12/2003 a
12/2004, conforme a seguir explicitado.
É certo que a contagem do prazo decadencial não se interrompe nem se suspende.
Todavia, o termo inicial para a contagem, na hipótese do não pagamento, é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme disposto no art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício final, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao si deito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Ao contar o qüinqüênio retroativamente, excluindo-se o exercício de 2009, tendo em
vista a intimação ao contribuinte em 21/07/2009, fls. 201, o período não abrangido pela
decadência recai de 2008 a 2004, incluindo a competência 12/2003, cujo vencimento se
dá em 01/2004. Assim, verifica-se que as contribuições lançadas não foram alcançadas
pela decadência.
Pois bem. Considerando a regra do art. 173, I, do CTN, tem-se que o termo inicial
da contagem do prazo deverá ser o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
lançado - com o que corrobora a Súmula CARF no 101.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

No presente caso, portanto, tem-se que o prazo decadencial iniciou-se em
01/01/2004 em relação aos valores de 12/2003, findando-se, assim, em 01/01/2009. Desta forma,
tem-se que foram efetivamente atingidos pela decadência.
Porém, já em relação aos valores referentes ao ano de 2004, o prazo iniciou-se em
01/01/2005 e findaria apenas em 01/01/2010, de tal forma que não foram atingidos pela
decadência.
Isso posto, cabe o acolhimento parcial dos argumentos da recorrente.
2. Da nulidade em decorrência de erro na identificação do sujeito passivo.
Entende a recorrente que o lançamento é nulo por vício na identificação do sujeito
passivo. Isso porque caracteriza a impugnante como pessoa jurídica de direito público, o que
estaria em contradição não apenas com o seu estatuto social mas também com o contexto fático
em que se insere, como entidade civil beneficente sem fins lucrativos que atua por meio de
convênios firmados com o Município de Juiz de Fora/MG para a execução de diversos projetos
de assistência social.
Assevera que, se a fiscalização conclui pela natureza de pessoa jurídica de direito
público, todos os contratos de trabalho firmados pela entidade seriam nulos pela ausência de
prévio concurso público. Em decorrência disso, seria descabida a exigência de contribuições
previdenciárias.
Entende que todo o seu funcionamento é regido por regras próprias de entidades
privadas, mesmo ante as relações que possui com o poder público por meio de convênios. Além
disso, afirma que não foi criada por meio de Lei como ocorre com as entidades que são parte da
administração pública - houve apenas a autorização para a sua criação por meio de Lei.
Por fim, assevera que a fiscalização não tem a competência para requalificar a
recorrente como entidade que integra a administração pública direta ou indireta, de forma a
desconsiderar a sua verdadeira natureza jurídica.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
Mister ressaltar, no caso, que a identificação do sujeito passivo do lançamento difere da
discussão acerca de sua natureza jurídica. Verifica-se, no caso, que o sujeito passivo foi
corretamente identificado nos autos, pois consta do Auto de Infração o nome da
associação, seu número de inscrição no CNPJ e seu endereço e. ademais, foi
apresentada impugnação tempestiva, a qual demonstrou ter pleno conhecimento do
lançamento efetuado.
Assim, não há que se falar em nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.
Não pode prosperar, ainda, a alegação de que o enquadramento da interessada no código
de FPAS 582, destinado a órgãos públicos, e não no 639, destinado a entidades isentas,
gerou erros insanáveis na apuração dos valores arbitrados, que ensejam a nulidade do
lançamento.
Isso porque a entidade já não goza da isenção das contribuições previdenciárias, tendo
em vista a emissão do Ato Cancelatório de Isenção, de 10/09/2002, fls. 188., e a
emissão do Acórdão n° 04/00165/2003 pela 4' Câmara de Julgamento do Conselho de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

Recursos da Previdência Social, em 24/01/2003, fls. 194/195, o qual negou provimento
ao recurso interposto.
Ademais, verifica-se que as contribuições lançadas são aquelas devidas pelas empresas
em geral, previstas no artigo 20 da Lei n° 8.212, de 1991. Nesse sentido, dispõe o art. 15
da mesma Lei:
Art. 15. Considera-se:
1 - empresa - afirma individual ou sociedade que assunte o risco de atividade econômica
urbana ou rural, coai fins lucrativos ou não, bem corno os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei , o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
Assim. independentemente da natureza jurídica da impugnante, se pessoa jurídica de
direito privado ou se pessoa jurídica de direito público, ela é legalmente considerada
como empresa ou a ela equiparada, estando obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias previstas no art. 20 da Lei n° 8.212, de 1991, uma vez que não goza da
isenção das contribuições sociais, conforme acima explicitado.
Não podem prosperar ainda as alegações de que, por hipótese, se a impugnante fosse
considerada uma entidade pública vinculada ao Município de Juiz de Fora, deveriam ser
considerados nulos todos os contratos de trabalho por ela firmados, que prescindiram da
realização de concurso público, o que impossibilitaria a incidência de contribuição
previdenciária, nos termos da Súmula 363 do TST.
Isso porque o art. 118 do CTN estabelece que a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se tanto da validade jurídica dos atos efetivamente praticados
pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, e da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos, como também dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Ressalte-se que a autuação teve como principal motivação o cancelamento da
fruição da imunidade do art. 195, § 7o, da CF pela recorrente, o que se deu pelo ato cancelatório
de fl. 311. O ofício de fls. 312-318 informa as seguintes razões para o cancelamento:
a) A entidade trata-se na prática de uma pessoa jurídica de direito público,
sendo indevida a concessão da imunidade em questão. Isso se constatou
porque: i) Foi criada pelo Poder Público para exercer a função pública de
assistência social; ii) O quadro de sócios fundadores é composto pelo
Município de Juiz de Fora e alguns de seus órgãos referentes a execução
de serviços públicos; iii) É mantida financeiramente pelo Poder Público
Municipal; iv) Submete-se à fiscalização do TCE de Minas Gerais; e v) O
superintendente é apontado pelo prefeito de Juiz de Fora. Conclui-se,
assim, que não se amolda ao art. 206, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99. Com essa conclusão corroboram as decisões do CNAS
referentes à renovação de seu CEBAS; e
b) O estatuto prevê a remuneração do superintendente da entidade, em
desacordo com as vedações legais que se tratam também de requisito para
a fruição da imunidade.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

Veja-se que o cancelamento foi mantido em grau de recurso pela 4a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 320-322), constando o seguinte:
Tratam os autos de recurso apresentado pela Associação Municipal de Apoio
Comunitário- AMAC- contra ato cancelatório de isenção de contribuições previdenciárias.
Fundamentou-se a decisão da autarquia nos seguintes fatos:
1- A entidade é de direito público, criada para desempenhar função eminentemente
pública, atuando na assistência social às crianças e aos adolescentes carentes;
2- Através da Resolução 51 de 17/04/2001 o CNAS indeferiu o pedido da entidade
quanto à renovação do CEBAS e, mesmo em grau de reconsideração, o pedido foi
indeferido.
'Em seu recurso, argumenta que não é uma entidade pública, pois não possui os
preceitos e ditames dos órgãos da Administração Pública e sim normas que disciplinam
uma entidade privada e que não contrariou o disposto no inciso IV do artigo 55 que
veda a remuneração dos diretores.
É o relatório.
Considerando que já na Portaria 52 de 30112191, do Secretário Nacional dos Direitos
da Cidadania e Justiça, o pedido de utilidade pública foi indeferido ao argumento de que
a entidade era instituída pelo Poder Público (fls. 03 dos autos; processo 18.796190-25;
Considerando que igualmente assim o entendeu o CNAS ao indeferir o pedido de
renovação, consoante de pode ver da Resolução 92 daquele órgão e que se encontra às
fls. 142;
Considerando que por se tratar de entidade do Direito Público, não faz mais que
sua obrigação constitucional prestar assistência social e, em sendo assim, não faz
jus nem ao Certificado de Fins Filantrópicos, nem à isenção, correto o
procedimento do INSS ao cancelar o benefício da isenção, DECIDO:
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (grifos nossos).
Assim, tendo em vista os documentos anexados aos autos e apesar dos
argumentos da contribuinte, entendo que inexiste nulidade decorrente de suposto erro na
identificação do sujeito passivo. Além disso, lembre-se do que prescreve o art. 59 do Decreto no
70.235 a respeito das nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
É certo que não ocorreu nenhuma das hipóteses acima no caso concreto. Além de
não haver a prática de atos por pessoa incompetente para tanto, inexiste prejuízo à defesa em
razão da suposta falha na identificação de sua natureza jurídica, já que foi plenamente capaz de
formular argumentos de defesa (inclusive a respeito do preenchimento dos requisitos para
fruição da imunidade, o que simplesmente deixou de fazer).
Relativamente ao argumento sobre a aplicação da Súmula 363 do TST, vale
lembrar que mesmo os segurados com contratos de trabalho nulos por ausência de prévio
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

concurso público estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e, assim, os valores a
eles pagos creditados devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CONTRATOS
NULOS.
A Constituição Federal prevê que os trabalhadores, mesmo sem vínculo empregatício,
estão amparados pelo Regime Geral de Previdência Social. A nulidade do contrato de
trabalho com órgão público por ausência de concurso público não afasta a obrigação de
recolhimento das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DA GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações pertinentes, consoante o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, no prazo
fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Se não o faz, incorre em infração ao
dispositivo legal, devendo suportar a penalidade dele decorrente.
(Acórdão no 2003-002.371, de 23/06/2020, da 3a Turma Extraordinária da 2a Sessão de
Julgamento do CARF).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza. Mera irregularidade na
identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório
configura vício de natureza formal. Na hipótese dos autos observa-se que este foi
relançado sem que houvesse necessidade de novas diligências. O que demonstra que se
trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES
CONTRATADOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de
1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente
contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito. Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição.
(Acórdão no 2301-009.947, de 05/10/2022, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a
Sessão de julgamento do CARF).
Assim, afasto os argumentos da recorrente.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

3. Do cerceamento de direito de defesa em razão de divergências entre as
bases de cálculo apontadas e a contabilidade da recorrente, além da falta de clareza na
definição do tributo objeto de lançamento.
Alega-se que houve cerceamento de direito de defesa na medida em que foram
identificadas supostas divergências entre os valores constatados pela fiscalização e aqueles
indicados na contabilidade da recorrente como pagamentos aos segurados. Indica-se que o
prejuízo à defesa também decorre da obscuridade quanto à exação que efetivamente foi
constituída pelo lançamento.
Nesse ponto, consta o seguinte da decisão recorrida:
A recorrente alega a existência de diferenças entre os valores constantes dos
Termos de Intimação Fiscal, da Folha de Pagamentos e do Auto de Infração, cujo discriminativo
analítico de débito não traz a base de cálculo para demonstrar os valores apurados mês a mês.
Tal alegação não procede, pois, segundo o Relatório Fiscal, fls. 128, o total do valor
lançado foi apurado somando-se todos os valores da rubrica 955 com os valores
considerados pela empresa como base de cálculo, deduzido o percentual já retido e
recolhido, constante da Folha de Pagamento, e confirmados individualmente, através da
relação de detentores do benefício, apresentada pela própria empresa. Ainda, verifica-se
que os valores lançados estão discriminados, por competência e por trabalhador, na
planilha de fls. 181/187v, tendo sido o salário-de-contribuição (base de cálculo) extraído
dos recibos de pagamento.
Nesse sentido, o quadro comparativo apresentado, relativamente aos valores da Verba
955 — Salário-Educação e os valores constantes do TIF n° 11, nas competências
07/2004, 09/2004 e 11/2004 não serve para corroborar as alegações da impugnante. Isto
porque os valores lançados no Auto de Infração relativamente ao salário educação estão
discriminados na planilha de fls. 181/187v, conforme acima explicitado, enquanto os
dados constantes do TIF n° 11, fls. 89/124, se referem à necessária correção das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, conforme explicitado às fls. 89, no campo "Contexto".
A impugnante pede, ainda, a nulidade da autuação em razão da falta de definição clara
do tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal, em desacordo com as
disposições da Portaria RFB n° 11.371, de 12/12/2007. Verifica-se, mais uma vez, que
'não assiste razão à impugnante. porquanto o Relatório Fiscal, fls. 126/129v, explica, de
forma clara e precisa, no item LI, que o lançamento refere-se às contribuições
destinadas à Seguridade Social, a cargo dos segurados, não retida pela empresa,
apuradas nas competências de 12/2003 a 03/2005, incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados, conforme previsto no art. 20 da Lei n° 8.212, de 1991, com
alíquota variável, de acordo com o total da remuneração recebida. A fundamentação
legal destas contribuições, além de constar do Relatório Fiscal. consta também do FLD
(Fundamentos Legais do Débito), às fls. 11/12.
Tendo em vista que as afirmações da recorrente sobre a questão são
essencialmente as mesmas de sua impugnação, bem como por concordar com os fundamentos
expostos pela DRJ, adoto-os como razões de decidir e deixo de acolher os argumentos da
contribuinte.
Importante destacar, ainda, que as supostas divergências entre a contabilidade da
entidade e os valores indicados pela fiscalização deveriam ter sido detalhadamente impugnados
pela contribuinte. Isso porque, estando ela de posse de toda a documentação hábil e idônea,
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

poderia indicar cada uma das divergências relatadas e formular argumentos de mérito - o que,
novamente, deixou de fazer.
4. Dos valores pagos a título de auxílio educação.
Entende a recorrente que os valores pagos à título de auxílio educação, em
especial aqueles referentes aos cursos de ensino superior, se tratam de parcelas indenizatórias
que não devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias ora
cobradas, já que amoldam-se ao previsto pelo art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91.
O referido dispositivo determina o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Tendo em vista o que consta do relatório fiscal, tem-se que a autuação se deu tão
somente porque os valores pagos eram relativos aos cursos de ensino superior e, por isso, não
estariam incluídos pela isenção acima citada. Ao caso aplica-se a Súmula CARF no 149:
Súmula CARF no 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Sendo assim, devem ser acolhidos os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por afastar a preliminar e dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.383 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001895/2009-64

Fl. 456
DF CARF MF
Original